Tribunal: TJDFT
Processo: 0702960-42.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno em face à decisão da Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena que deferiu parcialmente a liminar para manter o bloqueio de R$ 5.500,96 na conta de Fábio da Silva Sousa Costa. O agravante alegou que o montante é impenhorável, nos termos do artigo 833 do Código de Processo Civil e o bloqueio terá como consequência o não pagamento de despesas correntes e plano de saúde. Deste modo, requereu a concessão de tutela de urgência no agravo interno e para suspender os efeitos da decisão objeto do agravo de instrumento. Ao final, o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento. É o breve relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. A hipótese dos autos não revela urgência que justifique a apreciação em regime de plantão forense, devendo a parte aguardar o retorno do expediente regular para a devida apreciação do pleito pelo juiz natural da causa. Ademais, embora o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, supra transcrito, preveja a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo a qualquer recurso, há que se reconhecer que o dispositivo é teleologicamente incompatível com a disciplina do agravo interno. Isso porque este recurso é interposto em face à decisão do relator e a quem é dada a oportunidade de reconsiderar a decisão, caso se convença das razões do recorrente (art. 1.021, §2o, do CPC). Assim, caso reconhecida a probabilidade de provimento do recurso, caberia ao relator retratar-se da decisão, não havendo razão para conceder efeito suspensivo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Aguarde-se o retorno do expediente forense regular e remetam-se os autos ao relator originário. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador Plantonista